Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS, INJÚRIA E AMEAÇA PRATICADOS CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 140 e 147, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, cometidos no âmbito de violência doméstica.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, a reiteração da prática criminosa, a garantia da segurança da vítima, bem como o restabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie, em razão da reiteração delitiva por parte do paciente e contra a mesma vítima.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.